Tribunal: TJBA
Processo: 8004823-75.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004823-75.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

APELADO: JOAO MENDES

Advogado(s)
:
ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. CONDENAÇÃO COM VALOR DEFINIDO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8004823-75.2024.8.05.0113
em que é apelante a
UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
e em que é apelado
JOAO MENDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça